Tribunal: TJES
Processo: 5010261-32.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010261-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010261-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

ACÓRDÃO

DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENEM 2024. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO FORMAL, PARCIAL OU DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA NOTA PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. SIMPLES PARTICIPAÇÃO NO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que indeferiu pedido de remição de pena pela realização do ENEM 2024, sob o fundamento de que o apenado não atingiu pontuação mínima necessária para aprovação no exame.

A defesa sustentou que a mera realização do ENEM 2024 evidenciaria atividade educacional apta à remição, alegando inexistir fundamento normativo para exigir pontuação mínima uniforme, especialmente quando o exame é utilizado como instrumento de acesso ao ensino superior.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, o Juízo da execução manteve a decisão em juízo de retratação, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a participação do apenado no ENEM 2024, desacompanhada de comprovação de aprovação formal, aprovação parcial ou suficiência concreta da nota para ingresso em instituição de ensino superior, autoriza a concessão de remição de pena pelo estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de concretização da finalidade ressocializadora da pena, mas exige demonstração objetiva de atividade educacional juridicamente relevante, não bastando a mera intenção de estudar ou o simples comparecimento a exame educacional.

A Resolução CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, ao disciplinar o estudo por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não escolar, considera como base de cálculo para remição a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como a aprovação no ENEM, não prevendo a simples participação, inscrição ou presença no exame como marco suficiente para o benefício.

Nas atividades educacionais regulares, a remição decorre do cômputo de horas efetivamente frequentadas e certificadas; nos estudos realizados por conta própria, o exame oficial funciona como meio objetivo de aferição do aproveitamento, razão pela qual a aprovação substitui a comprovação diária de frequência.

A distinção entre o ENEM utilizado para certificação do ensino médio e o ENEM utilizado para acesso ao ensino superior não autoriza, por si só, a concessão da remição, pois, mesmo nessa segunda hipótese, seria necessária a comprovação de que a nota obtida foi suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.

No caso concreto, não houve demonstração de aprovação formal ou parcial no ENEM, tampouco de aprovação em curso superior, inscrição em processo seletivo, nota de corte, instituição escolhida, curso pretendido, classificação, convocação ou qualquer outro documento apto a demonstrar suficiência concreta da nota para ingresso no ensino superior.

A Portaria INEP nº 179/2014 foi invocada como parâmetro de certificação ou declaração parcial de proficiência, mas, ainda que afastada a aplicação uniforme desses parâmetros para acesso ao ensino superior, subsiste a ausência de comprovação de aprovação ou de aproveitamento concreto sob qualquer critério alternativo.

A finalidade ressocializadora da execução penal e o princípio da individualização da pena não autorizam a concessão de benefício sem preenchimento dos requisitos legais, pois a remição exige fato objetivo, comprovado e apto ao abatimento da pena.

A jurisprudência mencionada no processo reconhece a possibilidade de remição por aprovação total ou parcial em exames oficiais e admite a distinção entre as funções do ENEM para certificação e para acesso ao ensino superior, mas não autoriza remição por mera presença no exame, sem comprovação de aprovação ou aproveitamento concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Portaria INEP nº 179/2014.

Jurisprudência relevante citada: precedentes dos Tribunais Superiores não individualizados no texto, relativos à dupla finalidade do ENEM, à suficiência da nota para ingresso no ensino superior e à remição proporcional por aprovação parcial em exames oficiais, especialmente ENCCEJA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO DE FREITAS MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº
2000584-60.2022.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de remição da pena pela realização do ENEM 2024, sob o fundamento de que o apenado não atingiu a pontuação mínima necessária para aprovação no exame.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante realizou o ENEM 2024, conforme comprovante juntado no evento 187.1, razão pela qual faria jus ao abatimento de pena correspondente à atividade educacional desenvolvida. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois teria condicionado indevidamente a remição ao alcance de pontuação mínima de aprovação.

Alega que não há fundamento normativo para exigir, na modalidade de acesso ao ensino superior, que o preso alcance pontuação mínima uniforme como condição para obter remição pela realização do ENEM. Defende que o direito à remição deve considerar o esforço individual e a dedicação aos estudos, independentemente do resultado final obtido no exame.

Sustenta, ainda, que decisões recentes dos Tribunais Superiores e a Resolução CNJ nº 391/2021 teriam consolidado entendimento favorável à remição em hipóteses semelhantes. Para tanto, invoca precedente segundo o qual o ENEM pode servir tanto à certificação do ensino médio quanto ao acesso ao ensino superior, devendo tais situações ser diferenciadas para evitar restrição indevida ao benefício.

A defesa também transcreve julgado no qual se afirma que, na modalidade de acesso ao ensino superior, não se exige nota mínima uniforme para fins de remição, bastando a comprovação de que a nota obtida no ENEM seja suficiente para ingresso em instituição de ensino superior. Com base nessa compreensão, sustenta que a exigência de nota mínima padronizada contrariaria a finalidade ressocializadora da execução penal.

Ao final, requer o conhecimento do agravo em execução e, no mérito, a reforma da decisão constante do evento 196.1, com a concessão das remições referentes à realização do ENEM 2024, nos moldes defendidos nas razões recursais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso é tempestivo e adequado, mas pugna por seu desprovimento.

O Juízo da execução, após o contraditório, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada em todos os termos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010261-32.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO DE FREITAS MIRANDA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de remição de pena pela realização do ENEM 2024, ao fundamento de que o apenado não atingiu pontuação mínima para aprovação no exame.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em definir se a participação do agravante no ENEM 2024, desacompanhada de comprovação de aprovação formal, aprovação parcial ou suficiência concreta da nota para ingresso em instituição de ensino superior, autoriza concessão de remição da pena.

A defesa sustenta, em síntese, que não há fundamento normativo para exigir pontuação mínima uniforme do apenado como condição para obtenção da remição, especialmente quando o ENEM é utilizado como instrumento de acesso ao ensino superior.

Afirma que a decisão agravada teria restringido indevidamente o direito do reeducando, pois a remição deve valorizar o esforço individual, a dedicação aos estudos e a finalidade ressocializadora da execução penal. Requer, ao final, a reforma da decisão para concessão das remições referentes à realização do ENEM 2024.

O pleito não comporta acolhimento.

A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, traduz importante instrumento de concretização da finalidade ressocializadora da pena.

Trata-se de mecanismo que estimula disciplina, formação intelectual, qualificação pessoal e reinserção social. Por essa razão, sua interpretação deve prestigiar o acesso à educação e impedir obstáculos formais incompatíveis com o sistema constitucional de execução penal.

Todavia, a compreensão ampliativa do instituto não autoriza afastar requisito normativo mínimo exigido para o benefício. A remição não decorre de mera intenção de estudar, tampouco de simples comparecimento a exame educacional. Exige demonstração objetiva de atividade educacional juridicamente relevante, seja por frequência em curso regular, seja por aprovação em exames oficiais, seja por outro meio normativamente admitido.

No caso, a defesa afirma que o agravante realizou o ENEM 2024, conforme comprovante juntado no evento 187.1. Esse ponto não é controvertido. A própria decisão agravada, o Ministério Público e o parecer da Procuradoria de Justiça partem da premissa de que houve participação do apenado no exame. A divergência está no efeito jurídico dessa participação.

O Juízo da execução indeferiu a remição porque o documento de sequência 187 demonstraria que o apenado “não atingiu a pontuação mínima para obter a aprovação”.

O Ministério Público, em contrarrazões, reforçou que o agravante não alcançou 450 pontos em cada área de conhecimento nem 500 pontos na redação, parâmetros indicados na Portaria INEP nº 179/2014. A Procuradoria de Justiça, também consignou que o apenado não obteve pontuação suficiente sequer para aprovação parcial no exame.

A defesa procura deslocar o debate para a finalidade de acesso ao ensino superior.

Argumenta que, nessa hipótese, não haveria nota mínima uniforme, pois cada instituição de ensino adota critérios próprios de seleção. A tese, em abstrato, possui racionalidade. De fato, não se pode confundir, automaticamente, a pontuação exigida para certificação do ensino médio com eventual aproveitamento do ENEM para ingresso em curso superior.

Ocorre que essa distinção não resolve o caso concreto em favor do agravante.

A Resolução CNJ nº 391/2021, em seu art. 3º, parágrafo único, ao tratar do estudo por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não escolar, considera como base de cálculo para fins de remição a aprovação nos exames que certificam conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como a aprovação no ENEM.

O texto normativo não utiliza participação, inscrição, presença ou realização como marco suficiente. Exige aprovação.

A razão é evidente. Nas atividades educacionais regulares, desenvolvidas em ambiente formal de ensino, a remição decorre do cômputo de horas efetivamente frequentadas e certificadas. Já nos estudos realizados por conta própria, sem acompanhamento escolar regular, o exame oficial funciona como meio objetivo de aferição do aproveitamento. Nessa modalidade, a aprovação é o elemento que substitui a comprovação diária de frequência e permite presumir carga horária de estudo.

Admitir remição pela simples participação no ENEM implicaria equiparar comparecimento ao local de prova à efetiva atividade educacional certificada. Tal interpretação retiraria densidade normativa da Resolução CNJ nº 391/2021 e transformaria exame nacional em requisito meramente formal, dissociado de qualquer aferição de aprendizagem ou aproveitamento.

A finalidade ressocializadora da pena não conduz a esse resultado. Ao contrário, a remição pelo estudo busca incentivar esforço educacional sério e verificável. A proteção constitucional da educação e a diretriz ressocializadora da execução penal autorizam interpretação favorável ao apenado, mas não dispensam comprovação mínima do fato gerador do benefício.

Também não se ignora o precedente invocado pela defesa, no qual se afirma que o ENEM possui dupla função: certificação do ensino médio e acesso ao ensino superior. Segundo a tese transcrita nas razões recursais, na modalidade de acesso ao ensino superior não se exigiria nota mínima uniforme para fins de remição, bastando demonstração de que a nota obtida seja suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.

Esse entendimento, contudo, não ampara a pretensão recursal tal como formulada.

O precedente referido pela própria defesa não autoriza remição por mera presença no exame. Ele afasta, quando cabível, exigência de nota mínima universal para a finalidade específica de acesso ao ensino superior, mas condiciona a remição à comprovação de que a nota obtida no ENEM é suficiente para ingresso em instituição de ensino superior.

No caso concreto, não há demonstração de aprovação em curso superior, inscrição em processo seletivo, nota de corte, instituição escolhida, curso pretendido, classificação, convocação ou qualquer documento que permita aferir suficiência da nota obtida para ingresso no ensino superior.

A defesa limita-se a afirmar, em tese, que não se exige pontuação mínima uniforme, mas não demonstra que o resultado do agravante produziu aprovação ou aproveitamento concreto em processo seletivo educacional.

Essa circunstância é decisiva.

Ainda que se admita distinção entre ENEM para certificação e ENEM para acesso ao ensino superior, seria necessário comprovar algum parâmetro objetivo de aprovação. Sem isso, a tese defensiva se converte em pedido de remição pela simples realização do exame, conclusão que não encontra amparo no art. 126 da LEP nem na Resolução CNJ nº 391/2021.

A defesa também sustenta que o esforço individual do apenado deve ser valorizado independentemente do resultado. O argumento revela preocupação legítima com a ressocialização, mas não pode prevalecer sobre o regime jurídico do benefício. O esforço educacional é relevante e deve ser incentivado. Porém, para fins de remição por exame oficial realizado por conta própria, a legislação exige prova de aproveitamento, justamente porque não há registro formal de carga horária cursada.

Nessa linha, a participação no ENEM pode revelar iniciativa positiva do reeducando. Pode, inclusive, ser considerada no acompanhamento individual da execução penal e estimulada pela administração prisional. Mas, isoladamente, não basta para reduzir pena, pois a remição exige base objetiva de cálculo e fato jurídico comprovado.

A invocação de julgados dos Tribunais Superiores também não conduz à reforma da decisão.

Os precedentes que reconhecem remição por aprovação total ou parcial em exames oficiais reforçam a importância da educação no cárcere, mas preservam a necessidade de aprovação.

A jurisprudência mencionada pelo Ministério Público, relativa à aprovação parcial no ENCCEJA, evidencia exatamente essa lógica: admite-se remição proporcional quando há aprovação em áreas de conhecimento, não quando existe apenas comparecimento ao exame.

No caso dos autos, segundo registrado na decisão agravada, nas contrarrazões e no parecer ministerial de segunda instância, o agravante não alcançou pontuação mínima sequer para aprovação parcial. A defesa não impugnou esse dado mediante comprovação objetiva de aprovação em área específica, tampouco apresentou documento capaz de demonstrar aproveitamento suficiente para ingresso no ensino superior.

Desse modo, não há como reconhecer direito à remição pretendida.

Cumpre ressaltar que a Portaria INEP nº 179/2014 foi invocada pelo Juízo e pelo Ministério Público como parâmetro para certificação ou declaração parcial de proficiência. A defesa afirma que tais notas não poderiam ser aplicadas, de modo uniforme, ao acesso ao ensino superior. Ainda que se aceite tal premissa, o resultado prático permanece inalterado, pois o agravante não comprovou aprovação sob nenhum critério alternativo.

Em outras palavras, a decisão não se sustenta apenas na aplicação automática da Portaria INEP nº 179/2014. Sustenta-se, sobretudo, na ausência de comprovação de aprovação no ENEM, de aprovação parcial, ou de êxito concreto para acesso ao ensino superior. A falta de demonstração desse requisito impede incidência da remição pleiteada.

Também não há violação ao princípio da individualização da pena. A execução penal individualizada exige análise das condições concretas do apenado, mas não autoriza concessão de benefício sem preenchimento dos requisitos legais.

O reconhecimento da remição pressupõe fato objetivo: atividade educacional reconhecida, comprovada e apta ao abatimento da pena. Tal fato não se extrai, neste caso, da mera participação no ENEM 2024.

A conclusão também não nega a finalidade ressocializadora do instituto. Apenas preserva coerência entre finalidade e requisito. A ressocialização não se realiza por concessões automáticas desconectadas do aprendizado comprovado, mas por estímulo real à educação, com reconhecimento jurídico quando demonstrado aproveitamento ou frequência nos termos legais.

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego-lhe provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)